Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700533-49.2019.8.07.0011 EMBARGANTE: LECIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., LECIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Considerando o julgamento do Tema no 1.016 pelo STJ, bem como o entendimento firmado no AgInt no REsp 2.060.149-SP, julgado em 08/08/2023, de que “é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo”, levanto a suspensão do processo. Cumpra-se, atentando a secretaria aos novos movimentos no PJe. Intimem-se as partes para, querendo, em até 5 dias, se manifestarem a respeito. Ao final, voltem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator